Tribunal: TJES
Processo: 5009269-77.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-26

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRÓTESE. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. VINCULAÇÃO A ATO CIRÚRGICO. CARACTERIZAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. FORNECIMENTO DEVIDO. FINALIDADE. PLENO TRATAMENTO DO SEGURADO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
ora apelado
é portador de Imunodeficiência Comum Variável (IDCV)
e
desenvolveu anquilose de joelho direito e necrose avascular / coxartrose do quadril esquerdo,
razão pela qual foi necessária a
“amputação funcional transcondilar de joelho D e protetização pós operatória”.
A
apelante neg
ou
o custeio da prótese
ao argumento
da ausência de cobertura contratual
e por previsão d
o
art. 10, VII, da Lei 9.656/98.

2.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“o que define a cobertura legal mínima obrigatória é colocação extremamente sutil: o fornecimento do dispositivo é vinculado (entenda-se necessário) para que o ato cirúrgico atinja sua finalidade, o que não ocorre na situação contrária quando, sendo desnecessário ato cirúrgico, precisa-se de órtese ou de prótese”
(REsp 1915528/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 17/11/2021).

3.
No presente
caso,
vislumbra-se que a protetização do apelado é considerada como ato pós-cirúrgico necessário,
por
ser precedida por outras fases terapêuticas, fato que não rompe sua relação com o ato cirúrgico.

4. A
colocação de prótese
no presente caso
não possui fim estético, e sim funcional,
decorrente das
terapias médicas indicadas
para
continuação do tratamento,
uma vez que

o apelado possui

concreta possibilidade de
“
tratamento Cirúrgico por artoplastia total que deverá ser realizada o mais breve possível”,
necessária ao restabelecimento da saúde física e mental do paciente.

5. P
or ser a
colocação de prótese,
no presente caso, uma
etapa posterior e decorrente do ato cirúrgico de amputação,
é
devido o seu custeio pelo plano de saúde, pois caracteriza parte do tratamento para a efetiva recuperação do
apelado, em atendimento à proteção da saúde e, por conseguinte, da dignidade da pessoa humana,
devendo ser mantida a sentença.
Precedentes jurisprudenciais do STJ e demais Tribunais pátrios.

6.
A
penas quando não houver condenação e for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência ser fixados por apreciação equitativa do juiz.
D
ada à causa o valor equivalente aos orçamentos da prótese pleiteada e, condenada a apelante ao custeio da prótese, os honorários advocatícios devem ser mantidos sobre o valor atualizado da causa.

7.
Recurso conhecido e não provido.
Honorários advocatícios majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009269-77.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ROBERTO LUIZ AGUIEIRAS JUNIOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRÓTESE. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. VINCULAÇÃO A ATO CIRÚRGICO. CARACTERIZAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. FORNECIMENTO DEVIDO. FINALIDADE. PLENO TRATAMENTO DO SEGURADO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
ora apelado
é portador de Imunodeficiência Comum Variável (IDCV)
e
desenvolveu anquilose de joelho direito e necrose avascular / coxartrose do quadril esquerdo,
razão pela qual foi necessária a
“amputação funcional transcondilar de joelho D e protetização pós operatória”.
A
apelante neg
ou
o custeio da prótese
ao argumento
da ausência de cobertura contratual
em consonância com
o
art. 10, VII, da Lei 9.656/98.

2.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“o que define a cobertura legal mínima obrigatória é colocação extremamente sutil: o fornecimento do dispositivo é vinculado (entenda-se necessário) para que o ato cirúrgico atinja sua finalidade, o que não ocorre na situação contrária quando, sendo desnecessário ato cirúrgico, precisa-se de órtese ou de prótese”
(REsp 1915528/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 17/11/2021).

3.
No presente
caso,
vislumbra-se que a protetização do apelado é considerada como ato pós-cirúrgico necessário,
por
ser precedida por outras fases terapêuticas, fato que não rompe sua relação com o ato cirúrgico.

4. A
colocação de prótese
no presente caso
não possui fim estético, e sim funcional,
decorrente das
terapias médicas indicadas
para
continuação do tratamento,
uma vez que

o apelado possui

concreta possibilidade de
“
tratamento Cirúrgico por artoplastia total que deverá ser realizada o mais breve possível”,
necessária ao restabelecimento da saúde física e mental do paciente.

5. P
or ser a
colocação de prótese,
no presente caso, uma
etapa posterior e decorrente do ato cirúrgico de amputação,
é
devido o seu custeio pelo plano de saúde, pois caracteriza parte do tratamento para a efetiva recuperação do
apelado, em atendimento à proteção da saúde e, por conseguinte, à dignidade da pessoa humana,
devendo ser mantida a sentença.
Precedentes jurisprudenciais do STJ e demais Tribunais pátrios.

6.
A
penas quando não houver condenação e for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência ser fixados por apreciação equitativa do juiz.
D
ada à causa o valor equivalente aos orçamentos da prótese pleiteada e, condenada a apelante ao custeio da prótese, os honorários advocatícios devem ser mantidos sobre o valor atualizado da causa.

7.
Recurso conhecido e não provido.
Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta
pela

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
contra
a
r. s
entença
constante no ID n.
7607872,
proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
que nos autos da ação
ordinária
ajuizada por
ROBERTO LUIZ AGUIEIRAS JÚNIOR,
j
ulgo
u
procedente a pretensão autoral,
e, na própria sentença,
antecipo
u
os efeitos da tutela para determinar que a demandada forneça, em até 15 dias, a prótese objeto desta demanda, conforme prescrição médica e com todos os cuidados necessários.

C
ondenou a apelante, ainda,
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais
apresentadas no ID n.
7607901, a apelante sustenta:

(i)
a ausência de cobertura
contratual
para o
fornecimento de órteses/próteses não ligadas ao ato cirúrgico, fato que gera desequilíbrio contratual e financeiro, eis que torna a prestação de serviços excessivamente onerosa;
(ii)
a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, eis que o feito foi julgado de maneira antecipada, em um intervalo de 8 meses.

Sob essas premissas, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam arbitrados através de apreciação equitativa.

Em sede de c
ontrarrazões,
o apelado pugna pelo desprovimento do recurso
(
ID n.
7607912
).

Na origem
,
foi ajuizada
ação ordinária por Roberto Luiz Aguieiras Júnior em face d
a
Unimed Vitoria Cooperativa
d
e Trabalho Médico,
r
elata
ndo
que em decorrência de uma doença, precisou amputar sua perna direita.

Afirma que solicitou o custeio de uma prótese à requerida, necess
ária
para a manutenção de sua saúde e de suas atividades diárias, a qual teria negado o pedido.

A
apelante afirma que a negativa do custeio da prótese se deu em razão da ausência de cobertura contratual, que também está prevista no
art. 10, VII, da Lei 9.656/98.

Assim, a controvérsia recursal está adstrita à compreensão da obrigatoriedade d
a operadora de plano de saúde a fornecer prótese substitutiva de membro amputado em cirurgia.

Em análise
ao laudo médico
constante no
ID n. 7607841,
verifica-se que o ora apelado
“atualmente com 38 anos, é portador de Imunodeficiência Comum Variável (IDCV) diagnosticada aos 24 anos, mas com sintomas desde os 14 anos”.

E
m razão de complicações da doença
a que é acometido
,
destacou o médico especialista, no mesmo laudo médico, que o apelado “
desenvolveu anquilose de joelho direito e necrose avascular / coxartrose do quadril esquerdo e atualmente não deambula por limitação decorrente deste processo e está com indicação de amputação funcional transcondilar de joelho D e protetização pós operatória e posteriormente artroplastia total do quadril E.

Realizada a amputação do membro, a utilização de prótese foi novamente recomendad
a por médico especialista (ID n. 7607842),
“visando marcha autônoma com utilização de prótese funcional para marcha mais livre e que permita uma descarga de peso o mas precoce possível pois o paciente apresenta coxartrose no quadril esquerdo com indicação de tratamento Cirúrgico por artoplastia total que deverá ser realizada o mais breve possível, o que resultará em melhora da qualidade de vida e independência do paciente”.

O
contrato
firmado entre as partes prevê
o fornecimento de prótese atinente a evento cirúrgico,
como
se vê na cláusula 3.10, XIV
(
ID
n.
7607859
p. 16
):

III COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS

[...]

3.10. [...]

XIV - Órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar vigente à época do evento;

Da mesma forma, a Lei
nº
9656/98, que dispõe sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 10, inciso VII, prevê a possibilidade de exclusão contratual de cobertura relativa ao fornecimento de próteses órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

[...]

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

[...]

§ 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)”

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“o que define a cobertura legal mínima obrigatória é colocação extremamente sutil: o fornecimento do dispositivo é vinculado (entenda-se necessário) para que o ato cirúrgico atinja sua finalidade, o que não ocorre na situação contrária quando, sendo desnecessário ato cirúrgico, precisa-se de órtese ou de prótese”
(REsp 1915528/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 17/11/2021).

No presente
caso,
vislumbra-se que a protetização do apelado é considerada como ato pós-cirúrgico necessário,
por
ser precedida por outras fases terapêuticas, fato que não rompe sua relação com o ato cirúrgico.

Destaca-se que
a colocação de prótese
no presente caso
não possui fim estético, e sim funcional,
decorrente das
terapias médicas indicadas
para
continuação do tratamento
,
uma vez que, conforme se viu do laudo médico
(ID n. 7607842),
o apelado possui

concreta possibilidade de
“
tratamento Cirúrgico por artoplastia total que deverá ser realizada o mais breve possível”
,
necessária ao restabelecimento da saúde física e mental do paciente.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência favorável ao fornecimento de prótese após o ato cirúrgico de amputação,
sendo
legítima a expectativa do consumidor,
uma vez
que a patologia possui
cobertura
contratual, como no caso ora em apreço
. É o que se vê:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESES. ATO CIRÚRGICO DE AMPUTAÇÃO. COLOCAÇÃO DE PRÓTESE INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DO BENEFICIÁRIO. COBERTURA DEVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
[...]
2. O propósito recursal consiste em dizer da interpretação do art. 10, VII, da Lei 9.656/98, quando o beneficiário do plano de saúde pretende o fornecimento de prótese como decorrência de cirurgia de amputação de membro inferior. Isto é, se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer prótese substitutiva de membro amputado em cirurgia. 3.
É legítima a expectativa do consumidor de que, uma vez prevista no contrato a cobertura para determinada patologia, nela esteja incluído o custeio dos materiais e instrumentos necessários à efetiva realização do tratamento prescrito.
4. Na hipótese, como a primeira prótese não é mais adequada para o restabelecimento da amputação sofrida pelo recorrido,
o fornecimento de outra prótese, de acordo com a indicação de laudo médico, que atenda o estado de saúde do consumidor, está inserido, por decorrência natural, no ato cirúrgico de sua amputação.
5. Logo, especificamente na situação em que se encontra o recorrido,
é abusiva a negativa de substituição da prótese, ante o risco devidamente documentado por laudo médico de uma nova amputação, em frustração do seu pleno restabelecimento saudável.
6. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1850800 SP 2019/0261707-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2020)

No mesmo sentido é o entendimento de outros Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - DIABETES DESCOMPENSADA - AMPUTAÇÕES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - INOCORRÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - PRÓTESE TRANSTIBIAL - RECUSA DE COBERTURA - ABUSIVIDADE - FORNECIMENTO DEVIDO - DEVER DE RESSARCIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. É patente submeter o caso às regras do direito consumerista, respondendo o hospital requerido objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor, independentemente da perquirição da existência de culpa. Não há má prestação de serviços pelo hospital réu, que adota de procedimento adequado ao quadro clínico do paciente, portador de diabete mellitus descompensada, submetido à tentativa de amputações parciais antes da amputação da perna.
"É abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano"
(Ag.Rg. no AREsp 733825/SP).
É dever da operadora de saúde o fornecimento de prótese, por decorrência do ato cirúrgico de amputação de membro, indicada por profissional de saúde especializada, que acompanha o paciente (REsp 1.850.800/SP).

[...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 1192320-97.2013.8.13.0024, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 31/01/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEMBOLSO. PRÓTESE. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. VINCULAÇÃO A ATO CIRÚRGICO. CARACTERIZAÇÃO. DISPOSITIVO MÉDICO NÃO IMPLANTÁVEL. IRRELEVÂNCIA. FINALIDADE. PLENO TRATAMENTO DO SEGURADO. ART. 10, VII, LEI 9.656/98. ART. 20, § 1º, VII, RN 428/17, ANS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA PATRIMONIAL.
A colocação de prótese em substituição de membro amputado do corpo é etapa posterior e decorrente do ato cirúrgico de amputação, sendo devido o seu custeio pelo plano de saúde, pois caracteriza parte do tratamento para a efetiva recuperação do segurado. A interpretação a ser dada ao inciso VII do art. 10 da Lei 9.656/98, bem como ao inciso VIIdo § 1º do art. 20 da Resolução Normativa 428/17 da Agência Nacional de Saúde - ANS é a de que próteses, órteses e seus acessórios, sempre que necessários à continuidade de tratamento coberto pelo plano de saúde, devem ser custeados, sob pena de malferir-se a finalidade essencial do seguro-saúde, que visa proporcionar adequados meios de recuperação do segurado, sendo irrelevante que o dispositivo médico seja implantável ou não no corpo humano, sob pena de se impedir a conclusão do tratamento de pessoa amputada.

[...]
(TJ-DF 00020234220178070004 DF 0002023-42.2017.8.07.0004, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 24/04/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/05/2019)

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO INDENIZATÓRIA - Sentença de improcedência - Autora diagnosticada com sarcoma com recidiva inoperável na perna esquerda
submetido à amputação do membro inferior, sendo-lhe indicado para tratamento a amputação transfemoral com colocação de prótese para possibilitar a mobilidade e o desenvolvimento físico - Negativa da seguradora de custear a colocação de prótese externa endoesquelética (modular), sob o fundamento de não constar do rol da Resolução Normativa nº 387 da ANS - Abusividade configurada - Recusa à cobertura do tratamento, materiais necessários e protetização que compromete a própria finalidade do seguro saúde - Necessidade da prótese em questão, ademais, atestada pelos médicos que acompanharam a autora, por se mostrar mais adequada e imprescindível para a continuidade do tratamento e do seu restabelecimento biopsicossocial
- Aplicação da Súmula 102 do TJSP - Inteligência do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor – Cobertura devida - Precedentes jurisprudenciais - Limitação do valor do reembolso - Cirurgia realizada na rede credenciada - Reembolso integral devido – Sentença reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 11182962820188260100 SP 1118296-28.2018.8.26.0100, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 12/09/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2019)

A
ssim, por ser a
colocação de prótese,
no presente caso, uma
etapa posterior e decorrente do ato cirúrgico de amputação,
é
dever o seu custeio pelo plano de saúde, pois caracteriza parte do tratamento para a efetiva recuperação do
apelado, em atendimento à proteção da saúde e, por conseguinte, da dignidade da pessoa humana,
devendo ser mantida a sentença.

No tocante ao pleito recursal de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais,
consoante a jurisprudência do c. STJ, apenas quando não houver condenação e for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência ser fixados por apreciação equitativa do juiz, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO ( CPC, ART. 85, §§ 2º E 8º). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta ( CPC, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º). Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz ( CPC, art. 85, § 8º). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

No caso em apreço, foi dada à causa o valor equivalente aos orçamentos da prótese pleiteada e, condenada a apelante ao custeio da prótese, os honorários advocatícios devem ser mantidos sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Nos termos d
o § 11, do art. 85,
do CPC,
majoro
os honorários recursais para 1
2
% (
doze

por cento),
sobre o valor atualizado da
causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.